Tribunal: STF
Processo: Rcl 48633
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Karina Machado de Souza dos Santos em face de decisão da 1ª Vara Federal de Lajeado da Seção Judiciário do Rio Grande do Sul, proferida nos Autos nº 5003478- 42.2021.4.04.7114, que determinou à parte ora reclamante que comprovasse a existência de pedido administrativo do benefício e de sua respectiva negativa.
    2. A reclamante ajuizou ação em face da União, pleiteando, por ser filha de militar falecido, a percepção de pensão e o direito de participar do Fundo de Saúde do Exército para fins de assistência médico-hospitalar e ambulatorial no âmbito militar. O juízo de primeira instância estipulou prazo para que a reclamante comprovasse que requereu e teve negada a sua pretensão pela via administrativa, demonstrando a existência de interesse no ajuizamento da ação; e, caso não cumprida a determinação, a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, "lapso temporal suficiente para protocolizar o pedido e para análise do requerimento". O subsequente agravo de instrumento encontra-se pendente de julgamento, mas teve indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado. 
    3. Na inicial, a reclamante alega que o Juízo reclamado proferiu decisão surpresa quando, sem pedido das partes, obstou a tramitação do feito, exigindo cumprimento de obrigação de fazer, presumindo a falta de interesse de agir e determinando a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias. Sustenta, assim, que a decisão reclamada negou vigência ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e aos arts. 3º e 4º da Lei federal 13.105/15. Afirma que a questão controvertida no processo de origem se assemelha ao entendimento firmado nos REs 1.222.206 e 549.238, oportunidade na qual "o Supremo Tribunal com fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição, declara que em demandas de natureza alimentar ou/e previdenciária é desnecessário a apresentação prévia de requerimento administrativo para suprir eventual interesse de agir".
    4. Requer-se a procedência da reclamação, para revisão ou invalidação da decisão reclamada, reconhecendo o direito à verba previdenciária requerida e/ou a devolução dos autos à origem, para que intime a União a oficiar o órgão competente, a fim de satisfazer a obrigação pleiteada. Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    7. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).  
    8. A reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, violação ao entendimento firmado nos REs 1.222.206 e 549.238. Contudo, tais precedentes consubstanciam processos de índole subjetiva, do qual a reclamante não foi parte, além de serem desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. 
    9. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal e arts. 3º e 4º da Lei Federal 13.105/15) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.” 
    10. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a via eleita não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados à violação a dispositivos constitucionais. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello). 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator